Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710353-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO 1. O devedor, Distrito Federal, agrava contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (id 24742341) que, em cumprimento de sentença, em razão da ausência de impugnação, homologou os cálculos apresentados pela credora e, sob o fundamento de se tratar de condenação do ente público a ressarcimento por internação em leito de UTI particular, não sujeita ao sistema de precatórios, determinou o bloqueio de R$ 160.538,70 pelo sistema Bacenjud. 2. Observo, mediante consulta ao PJe, que o processo de origem (0003391-20.2012.8.07.0018) já foi sentenciado (id 104290620 – autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 08/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR